Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-75.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000849-75.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADINALDO DA SILVA - CPF: 803.035.792-34 (APELANTE), PAULO HERNRIQUE ARAUJO DOS SANTOS (APELADO), PAULO HENRIQUE DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 078.856.091-38 (APELANTE), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PEREIRA BATISTA - CPF: 312.571.782-53 (VÍTIMA), NATACHA REINEHR - CPF: 059.380.041-95 (VÍTIMA), ADINALDO DA SILVA - CPF: 803.035.792-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além
do pagamento
de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática de dois furtos qualificados (art. 155, § 4o, I e IV, e § 4o, I, do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa requereu: (i) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos; (
ii
) a fixação de regime inicial aberto; (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (
iv
) o reconhecimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois furtos praticados no mesmo dia; (
ii
) verificar se é possível o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial aberto; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (
iv
) estabelecer se o benefício da justiça gratuita pode ser analisado na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido, pois a análise da hipossuficiência econômica do réu compete ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e art. 98, § 3o, do CPC, bem como entendimento consolidado no STJ e TJMT.

4. A continuidade delitiva exige a concomitância de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi)
e subjetivo (unidade de desígnios), o que não se verifica na espécie, em que os delitos foram cometidos em momentos distintos, contra alvos diversos, em contextos fáticos diferentes e com alteração na composição dos agentes
,
ora em concurso de pessoas, ora com atuação isolada do réu.

5. A habitualidade delitiva e a ausência de liame subjetivo entre as ações demonstram reiteração criminosa, o que impõe a manutenção do concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

6. A pena fixada em 4
(quatro)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão, diante da gravidade dos fatos e da exasperação justificada pela valoração negativa das circunstâncias judiciais,
impede
a fixação do regime inicial aberto, sendo adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois a pena aplicada ultrapassa o limite de 4 anos, em afronta ao disposto no art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo possível sua apreciação em sede recursal.

2. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, não se caracterizando pela mera reiteração de delitos semelhantes cometidos no mesmo dia.

3. A diversidade de tempo, local, dinâmica e composição dos agentes autoriza a incidência da regra do concurso material de crimes.

4. A pena superior a 4 anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 44, I; 69; 71; 33, § 2o, "b"; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1622785/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.02.2020; STJ,
AgRg
no HC 745.388/RS, j. 14.06.2022; TJMT, Ap. Crim. 0000057-19.2016.8.11.0020, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 07.02.2024; TJMT, Ag.
Exec
. Pen. 1001326-58.2024.8.11.0000, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de apelação criminal interposta por
Paulo Henrique de Araújo dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o corréu
Adinaldo
da Silva quanto ao fato 1 e condenar o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 4o, incisos I e IV (fato 1), e art. 155, § 4o, inciso I (fato 2), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma repressivo.

Ao apelante foram impostas as penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

A
defesa requer, em síntese: (i) o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material; (
ii
) o redimensionamento da reprimenda, com a fixação de regime inicial aberto; (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (
iv
) a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
, manifesta-se, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme fundamentação a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para
concessão da justiça gratuita
, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, que constitui efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1399211/PI). “
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8 .11.0018). (TJ-MT 00032812520188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023).

Dessa forma, a análise do pedido e eventual
concessão da justiça gratuita, bem como o

afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Assim,
não conheço
do pedido de
concessão da justiça gratuita

e
conheço
dos demais pedidos, razão por que
se
pass
a
à análise do mérito recursal.

Consta dos autos que,
no dia 27/12/2024
, ocorreram dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, praticados em estabelecimentos comerciais distintos, ambos situados na Comarca de Sorriso/MT, em horários diversos. No primeiro episódio,
por volta de 00h57min
, no estabelecimento comercial denominado “LIDER CELL” (Av. Natalino João
Brescansin
, n.o 300, bairro Centro-Sul), atribui-se a atuação conjunta de Paulo Henrique de Araújo dos Santos e
Adinaldo
da Silva, mediante arrombamento da porta de entrada e subsequente subtração de aparelhos celulares, acessórios (películas) e
dinheiro
, em prejuízo do referido estabelecimento.

H
á referência à existência de imagens de câmeras de segurança, e a vítima Mário Pereira Batista relatou que dois indivíduos ingressaram no local após forçar a entrada, tendo, posteriormente, na delegacia, reconhecido os suspeitos que ali se encontravam, ainda que não tenha sido realizado procedimento formal de reconhecimento pessoal.

O
segundo fato teria ocorrido
n
o mesmo dia, por volta de 07h50min,
no estabelecimento “SZ ALUMÍNIOS” (Rua
Idemar

Riedi
, n.o 9622, bairro Industrial), sendo imputado ao apelante, sozinho, o arrombamento do imóvel e a subtração de
dinheiro
existente no caixa, em prejuízo da vítima.

Ainda segundo os elementos coligidos, a vítima Natasha Reinehr informou que o estabelecimento se encontrava fechado (férias coletivas), que recebeu alerta de disparo do alarme e, ao acessar as câmeras de segurança, visualizou a porta aberta e uma pessoa no interior, razão pela qual acionou a polícia, bem como relatou danos decorrentes do arrombamento.

Consta, por fim, relato policial o acionamento via COPOM para atendimento de furto em andamento no segundo estabelecimento, em razão do disparo do alarme e da comunicação da proprietária acerca da presença de suspeito no interior da empresa, ocasião em que o apelante, após evadir-se do local, foi localizado e preso logo em seguida pela equipe policial, trajando as mesmas vestes visualizadas nas imagens.

Feita a exposição fática, passa-se a análise d
as teses
recursais
.

Do reconhecimento da continuidade delitiva

A defesa pleiteia
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois furtos narrados na denúncia
, sustentando que se trata de crimes da mesma espécie, praticados no mesmo dia, na mesma comarca, mediante idêntico
modus operandi
(rompimento de obstáculo em estabelecimentos comerciais), de modo que deveria incidir o art. 71 do Código Penal, em detrimento da regra do concurso material prevista no art. 69 do mesmo diploma.

Contudo, tal pretensão deve ser rejeitada.

O concurso material de crimes encontra previsão no art. 69 do Código Penal e se configura quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, sejam eles idênticos (concurso material homogêneo) ou diversos (concurso material heterogêneo).

Nessa hipótese, aplica-se o sistema do cúmulo material, pelo qual, no momento da individualização da pena, o julgador procede à soma das reprimendas correspondentes aos delitos praticados.

Já a
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é aferida, no âmbito jurisprudencial, à luz da teoria mista (objetivo-subjetiva). Nessa perspectiva, exige-se a presença cumulativa de requisitos objetivos e de critério subjetivo.

No plano objetivo, exige-se a ocorrência de dois ou mais delitos da mesma espécie, praticados em reduzido lapso temporal, em locais coincidentes ou próximos e com identidade de
modus operandi
, de modo a evidenciar, globalmente, uma continuidade nas circunstâncias de tempo, lugar e forma de execução.

No plano subjetivo, destaca-se a unidade de desígnios, critério central que pressupõe vínculo subjetivo entre as condutas, indicando que os fatos subsequentes configuram desdobramento do primeiro, dentro de um plano unitário, ainda que genérico, para a prática delitiva.

Nessa linha, a orientação do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de conjugação desses vetores, inclusive quanto ao liame subjetivo, conforme se observa nos seguintes precedentes:

[...]
1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um
desdobramento da anterior
' (
AgRg
no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe
3/4/2018). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1622785 MT 2019/0344348-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020);

[...]
2. A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
(STJ -
AgRg
no HC: 745388 RS 2022/0161967-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)
.

No caso concreto, embora ambas as condutas apresentem, em tese, certa similitude, por tratar
em
de furto mediante arrombamento, as circunstâncias específicas demonstram diferenças relevantes nas condições de execução.

Com efeito, o primeiro fato ocorreu no início da madrugada, por volta de 00h57min, em loja de celulares, com subtração de aparelhos e
dinheiro
, ao passo que o segundo se deu já pela manhã, por volta de 07h50min, em empresa de alumínios, ocasião em que o agente teria subtraído apenas dinheiro, circunstâncias que, embora verificadas no mesmo dia, evidenciam contextos distintos quanto ao tempo, ao local e ao objeto material do delito.

Além disso, no primeiro episódio a prática delitiva foi atribuída ao apelante em companhia de corréu, ao passo que, no segundo, a empreitada criminosa lhe é imputada de forma isolada. Essa alteração na composição dos agentes revela mudança na própria dinâmica da ação, pois afasta a ideia de simples prosseguimento de uma mesma atuação conjunta e indica nova deliberação autônoma do réu, o que reforça a diferenciação das condutas e contribui para afastar a alegada identidade de
modus operandi
.

Sob o enfoque subjetivo, igualmente não se verifica a imprescindível unidade de desígnios. A continuidade delitiva não se presume pela mera reiteração de crimes semelhantes, exigindo-se demonstração de que os eventos subsequentes constituíram prolongamento do propósito inicial, e não resultados de resoluções autônomas, tomadas a cada novo contexto.

Nesse ponto, importa destacar que a continuidade delitiva não se confunde com habitualidade delitiva. A repetição de infrações da mesma natureza pode, quando muito, revelar reiteração de condutas, mas não supre o requisito do liame subjetivo necessário à incidência do art. 71 do Código Penal, que pressupõe um plano unitário e a vinculação dos fatos como desdobramentos de uma mesma empreitada.

A esse respeito, destaca-se o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

1. O concurso material de crimes está previsto no art. 69, do CP, e ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, que podem ser idênticos (concurso material homogêneo) ou não (concurso material heterogêneo). Por intermédio desse sistema, o juiz, no momento da individualização da pena, soma as reprimendas dos crimes praticados pelo infrator (sistema de cúmulo material).
2. No crime continuado, previsto no art. 71, do CP, o infrator pratica dois ou mais crimes, da mesma espécie, havendo entre eles um elo de continuidade (mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução). No entendimento da jurisprudência majoritária, deve haver, ainda, uma homogeneidade subjetiva por parte do agente (dolo unitário ou global que torne coesas todas as infrações penais cometidas).
3. No caso em análise,
não há como reconhecer a continuidade delitiva ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do réu, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro
.
Assim, inexistindo unidade de desígnios entre as ações perpetradas, pois as múltiplas condutas ilícitas não integram um dolo único, constata-se a mera reiteração de condutas criminosas por parte do acusado, que não merece o benefício da lei penal, razão pela qual, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes com a consequente soma das penas.
(TJ-DF 07000321720228070003 1617629, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/09/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

Na hipótese em exame
, as particularidades de tempo, de alvo e do resultado patrimonial buscado e, sobretudo, a alteração do modo de atuação (ora em concurso, ora sozinho) indicam a existência de dois episódios independentes, sem elementos concretos
que evidenciem
um plano delitivo unitário que conecte, de forma necessária, as condutas.

A propósito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a ausência de similitude nas condições de tempo e lugar e a inexistência de unidade de desígnios entre as condutas inviabilizam o reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse sentido:

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução
(CP
, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ,
AgRg
no HC no 789.716/SC).
Não resultou “demonstrado o liame subjetivo entre as condutas [...]”, de modo que inexiste “continuidade delitiva, mas, sim, reiteração delitiva, circunstância que merece um tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade”
(Parecer da PGJ no 001711-001/2024). “[...]
É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país
” (TJMT, AGEXPEN no 1022441-77.2020.8 .11.0000). (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1001326-58 .2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024);

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO, LOCAL E VÍTIMAS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS – PRECEDENTES STJ – APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER. Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4o, do CP), e tenham o mesmo modus operandi (em concurso de pessoas, tendo por objeto veículos automotores),
a diversidade na condição de tempo (horas de diferença entre o primeiro e o segundo crime) e lugar (todos praticados em endereços diferentes), além da inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, impedem o almejado reconhecimento da continuidade delitiva.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000571920168110020, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2024).

Diante do conjunto fático delineado, não se verifica continuidade delitiva, mas reiteração criminosa, pois a conduta subsequente não se apresenta como mero desdobramento da anterior, revelando ausência de unidade de desígnios e indicativos de habitualidade
.

Além disso, as infrações foram praticadas em contextos e com modos de execução distintos, sem demonstração de um mesmo plano delitivo, o que inviabiliza a incidência do art. 71 do Código Penal. Mantém-se, portanto, o reconhecimento do concurso material (art. 69 do Código Penal), tal como consignado na sentença
.

Do redimensionamento da pena e fixação do regime inicial

do cumprimento da pena

A defesa requer o redimensionamento da pena, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que as circunstâncias do caso recomendariam resposta penal menos gravosa
.

A
s
pretens
ões
não merece
m
acolhimento.

Na sentença, pelo primeiro fato (furto em estabelecimento comercial de aparelhos celulares), a pena foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, com exasperação de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais. Pelo segundo fato (furto em empresa de alumínio), a pena foi estabelecida no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não se verifica ilegalidade ou desproporção na dosimetria que imponha reparo, devendo ser mantidas as reprimendas fixadas
.

Reconhecido o concurso material, a pena definitiva resulta em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial, mantém-se o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, porquanto a pena total situa-se entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos
.

Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda aplicada supera 4 (quatro) anos (art. 44, I, do Código Penal)
.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria devolvida foi devidamente apreciada, restando examinados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes às teses recursais
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso de apelação criminal interposto por

Paulo Henrique de Araújo

e, n
a parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026